Tribunal: STF
Processo: RHC 267868
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.009.656/RS (e-doc. 47).

2. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, a 10 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-docs. 6, 7 e 8).

3. Inconformada, a defesa protocolou pedido de revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que o indeferiu (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 

4. Neste recurso, a defesa sustenta a existência de prova nova consistente no parecer técnico, emitido por Perito Forense Computacional, que atesta a imprestabilidade da prova utilizada na condenação em razão da quebra da cadeia de custódia.  Sustenta a nulidade das provas constantes do relatório de análise dos dados extraídos do celular do corréu, por terem sido preservadas e extraídas sem metodologia confiável, além de não haver comprovação do adequado acondicionamento do aparelho durante o período de apreensão. Argumenta, ainda, que a imputação de autoria ao recorrente se apoia exclusivamente nesse relatório, confeccionado manualmente por policial civil, e em depoimentos indiretos de policiais.

5. Requer o provimento do recurso a fim de se reconhecer a nulidade das provas contidas no relatório de análise de dados nº 22-2020, com a consequente absolvição.

6. O MPRS e o MPF opinam pelo não provimento (e-docs. 66 e 73).

É o relatório.

Decido.

7. Não verifico razão no que articulado pela defesa. Tendo em vista os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, observa-se que por meio de um procedimento formal e técnico, garante-se que a evidência ou vestígio prossiga durante a investigação e instrução criminal sem qualquer interferência externa capaz de macular sua integridade e colocar em risco a licitude da prova. Em outras palavras, a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade da prova.1 A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado.

8. No caso, eis o que constou do acórdão da revisão criminal:

“Por primeiro, destaco que a juntada de parecer técnico, encomendado pela parte que pretende se beneficiar do referido documento, saliento que não preenche as exigências do conceito de prova nova para fins do que dispõe o art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, até mesmo porque a ‘prova produzida unilateralmente, sem as respectivas cautelas legais, não tem o condão de ensejar revisão criminal.’
Tanto é assim que esta Corte possui precedentes afastando a viabilidade de rescisão de sentença em revisão criminal embasada com parecer técnico unilateral, consoante se observa dos precedentes ora exortados:
(...)
Feitos esses apontamentos, também se revela pertinente pontuar que, para fins de revisão criminal, é assente que a ‘prova nova não se confunde com nova interpretação de prova já existente’ , intento este que se revela ser a pretensão do parecer técnico que acompanha a inicial, embora conste a indicação de procedimentos que o assistente técnico reputa como os mais adequados para a extração dos dados de um aparelho celular.
A título de exemplo, indico o tópico ‘11.2 Degravação’, no qual intenta demonstrar a imprestabilidade da transcrição realizada pelo agente policial a partir da valoração de sugestões de padronização de signos como se fossem normas de observância obrigatória.
A esse respeito, o trecho utilizado pelo assistente técnico para tecer tais considerações, conquanto não siga a diretriz exposta no parecer, é suficientemente claro a respeito do conteúdo especificado, pois identificando o interlocutor a partir do usuário do whatsapp (que se identificada com a linha telefônica), a data, a hora e a duração do áudio, sendo despropositada a afirmação de que ‘A condição sine qua non na etapa de aquisição da prova é obtermos sempre o conteúdo do dispositivo na íntegra, preservando todo o contexto, na sua completude’, na medida em que a integralidade dos dados sempre este disponível, pois o aparelho celular mantinha-se apreendido, bastando que a defesa assim requeresse.
Aliás, a respeito da alegada indispensabilidade da transcrição integral de áudios, a orientação da jurisprudência da Suprema Corte rechaça tal compreensão, afirmando que a degravação de trechos de áudios advindos de interceptações telefônicas não ensejam a imprestabilidade da prova:
(...)
Ademais, a indicação contida no Parecer Técnico no sentido de que as orientações do GEFF – Grupo de Estudos em Fonética Forense da UNICAMP/SP como referência normativa não se apresenta correta, na medida em que não se trata de entidade direcionada à edição de normas técnicas, já que seu objetivo é o de ‘reunir pesquisadores e estudantes interessados nos fenômenos fônicos das línguas, seja da perspectiva da fonética ou da perspectiva fonológica associada à fonética, como, por exemplo, as fonologias dinamicamente embasadas. Além dessas perspectivas, há aquela da interdisciplinaridade, que, ao longo do tempo e com o desenvolvimento de pesquisas que partem de aspectos fonéticos da fala, proporciona um diálogo com as ciências cognitivas, a música, o canto e a fala atuada.’
Tal contexto demonstra que a intenção é de mera reapreciação das provas a partir de outra perspectiva ou, em outras palavras, a interpretação dos elementos probatórios a partir de nova compreensão, ainda que advinda de parecer técnico, até mesmo porque no julgamento da apelação foi apreciada a validade da prova, consoante se observa do seguinte trecho do acórdão:
‘Como visto, não há que se falar em ‘fishing expedition’, pois nesse não há nenhuma justificativa para a quebra de sigilo, tratando-se de mera especulação, diferentemente da situação dos autos, em que havia a necessidade de investigação devidamente fundamentada, pois Felipe foi flagrado com maconha, ecstasy, crack e cocaína, sendo investigado pelo delito de tráfico de entorpecentes e pela participação em facção criminosa.
Ademais, entendo válidos os screenshots retirados do aparelho de telefone celular apreendido, tendo em vista que o foram por funcionários que gozam de fé pública e a defesa não se insurgiu oportunamente quanto ao conteúdo das imagens, limitando-se a alegar a invalidade das capturas de tela de forma genérica, o que é inaceitável. Por último, sublinho que a prova dos autos aponta a autoria para ambos os denunciados ainda que desconsiderados os print screens.
No mérito, a prisão em flagrante de um dos denunciados, o depoimento proferido pelos policiais que a efetuaram, uníssonos e coerentes, aliados aos áudios transcritos no relatório da análise de dados, os quais não foram impugnados pela defesa, dão certeza quanto à ocorrência do tráfico de drogas e da associação voltada para o narcotráfico entre os dois denunciados, uma vez que demonstrada estabilidade, permanência, subordinação e divisão de tarefas.’
Como se percebe, o acórdão relativo à apelação esclarece que o juízo condenatório decorreu de outros elementos probatórios, como os depoimentos dos policiais civis e da própria informação constante no relatório de extração de dados, a respeito da prévia ciência do Setor de Investigações de que a linha telefônica com a qual FELIPE DRESCH se comunicava no whatsapp já vinha sendo utilizada pelo ora requerente GABRIEL VINÍCIUS RODRIGUES DE MELO, decorrente de outras investigações que o tinham como alvo.
Ademais, conforme destacado na decisão que indeferiu o pleito liminar, ‘A questão relativa à quebra da cadeia de custódia da prova merece tratamento acurado, conforme o caso analisado em concreto, de maneira que, a depender das peculiaridades da hipótese analisada, podemos ter diferentes desfechos processuais para os casos de descumprimento do assentado no referido dispositivo legal’, ou seja, a discussão proposta na presente ação insere-se no âmbito interpretativo da prova, o que não constitui fundamento para a revisão criminal, consoante orienta a jurisprudência deste órgão julgador:
(...)
Além disso, o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia pressupõe algum indicativo concreto apto a justificar a afirmação de que houve a manipulação indevida a ensejar a adulteração da prova ou indicar alguma interferência na sua produção a ponto de invalidá-la, como, por exemplo, no caso decidido no RHC nº 143.169/RJ, julgado apontado na inicial.
No caso do precedente indicado houve a situação de ‘(...) antes mesmo de ser periciado pela polícia, algo que só aconteceria em novembro de 2017, o conteúdo extraído dos equipamentos foi analisado pela própria instituição financeira vítima, em outubro daquele ano’, o que, inegavelmente, gera dúvida quanto à integridade do quadro fático inexistente no caso que originou a sentença que se pretende rescindir.
Ademais, pertinente destacar a decisão proferida no AgRg no HC nº 829.138/RN, cuja ementa demonstra diferenciação que tem pertinência para a hipótese em julgamento, até mesmo porque afasta a incidência do supradestacado precedente que embasa a argumentação revisional:
(...)
Tais argumentos inviabilizam a consideração do parecer técnico como prova nova e, ainda que assim o fosse, rechaçam sua viabilidade para desconstituir a condenação, sendo pertinente destacar que a ausência de indicação dos lacres dos recipientes de acondicionamento dos vestígios não constitui causa de nulidade da prova se não houver indícios de adulteração ou manipulação indevida, consoante precedentes desta Corte:” (e-doc. 4, p. 5-11, grifos nossos)

9. No acórdão impugnado, o STJ assentou:

“No caso concreto, a insurgência não merece conhecimento. Com efeito, a decisão monocrática deixou de conhecer do habeas corpus por se tratar de manejo substitutivo de recurso próprio. Restou consignado, ainda, que (e-STJ fl. 167) ‘a mera violação da cadeia de custódia, isoladamente, não acarreta nulidade processual se não houver prova de que o material foi adulterado’ e que (e-STJ fl. 169) ‘o reconhecimento de eventual comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no art. 158-A do CPP demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que, registre-se, não é possível na estreita via do habeas corpus’.
Com efeito, o instituto da cadeia de custódia tem por finalidade assegurar a fidedignidade da prova produzida, garantindo-se que os vestígios coletados mantenham integridade desde a apreensão até a análise judicial. A violação desse encadeamento poderia, em tese, comprometer a credibilidade do material probatório, razão pela qual a sua observância constitui instrumento essencial à preservação do devido processo legal e do direito à prova lícita.
No caso concreto, todavia, não se verifica a alegada quebra. Conforme assentado, o recorrente limita-se a sustentar, em caráter meramente hipotético, que os dados extraídos do aparelho celular poderiam ter sido adulterados, sem, contudo, demonstrar concretamente qualquer irregularidade ou manipulação indevida do material. Não há nos autos prova mínima de que o conteúdo pericial tenha sido alterado, tampouco indícios de comprometimento da autenticidade das informações que embasaram a condenação.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que alegações genéricas e desprovidas de lastro probatório não são suficientes para infirmar a presunção de legitimidade dos atos praticados pelos agentes públicos. Assim, a mera conjectura de violação à cadeia de custódia não tem o condão de macular a validade das provas regularmente colhidas.
(...)
Ademais, como registrado, a pretensão defensiva, ao buscar infirmar a idoneidade da prova pericial e dos relatórios de extração de dados, exigiria inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do writ.” (e-doc. 47, p. 3-5, grifos nossos)

10.  Conforme se observa, não existem evidências que sugiram violação na cadeia de custódia. No ato ora impugnado, o STJ conclui, nos limites cognitivos próprios da ação de habeas corpus, que houve o estabelecimento de procedimento regrado e formalizado. A simples alegação de que os dados do celular foram extraídos sem metodologia confiável e de que não há comprovação do adequado acondicionamento do aparelho durante o período de apreensão não implica, necessariamente, invalidade do procedimento, não ficando demonstrado qualquer indício de adulteração da prova.

11. Ademais, a matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do habeas corpus, já que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023)

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos)

12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator